Tribunal: TJDFT
Processo: 0706100-19.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CARTÃO BRB S.A. PRELIMINAR REJEITADA. DESCONTO DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO QUAL A PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU. ART. 373, II, DO CPC. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. RECONHECIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO.
1. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e réus se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidora e fornecedoras, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
2. Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC, a instituição bancária goza de legitimidade para responder à demanda, por ser responsável pelos descontos automáticos realizados na conta bancária do autor. 2.1. Todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, consoante artigo 7o, parágrafo único, do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
3. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe à parte autora provar o fato constitutivo do seu direito e, ao réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.3.1. A metodologia estabelecida para distribuição do encargo probatório entre as partes serve não somente a guiá-las no cumprimento de suas incumbências processuais, mas, especialmente, a auxiliar o magistrado no julgamento da causa de forma objetiva e segura.
4. Mostra-se ilícita a conduta da instituição financeira em efetuar descontos diretamente na conta bancária do mutuário, sem qualquer demonstração de que o apelado teria contratado os referidos créditos, tampouco que ele teria anuído previamente com o pagamento das parcelas por meio de descontos em sua conta corrente ou conta salário. 4.1. Observa-se ainda que os débitos constituídos entre os anos de 2018 e 2012 estariam prescritos. 4.2. Evidenciada a falha na prestação dos serviços bancários.
5. Nos termos do parágrafo único do artigo 42 da Lei n. 8.078/1990, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 5.1. Trata-se de uma sanção em que o legislador busca atribuir imputação objetiva ao fornecedor, quando configurado erro, má-fé, culpa ou risco no procedimento da atividade comercial explorada. 5.2. Não se afigura ilegal a tentativa de receber os valores devidos pelo usuário do cartão de crédito por parte da instituição financeira, visto ser inegável a obrigação, não se podendo inclusive divisar a aplicação do artigo 42 do CDC, que importaria na condenação do ressarcimento dos valores descontados em conta corrente, de forma dobrada, pela ausência da má-fé necessária.
6. O dano moral passível de reparação é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano.6.1. A realização de descontos indevidos em conta corrente, em montante suficiente para comprometer a subsistência própria e dos familiares do correntista, caracteriza circunstância apta a evidenciar danos de ordem moral passíveis de indenização.6.2. Para fins de fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levadas em consideração a extensão do dano experimentado, a gravidade da conduta imputada ao ofensor, bem como as condições pessoais das partes litigantes.
7. Recurso de apelação interposto pelo Banco BRB conhecido e não provido. Honorários majorados. Recurso de apelação interposto pelo Cartão BRB S.A. conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.